Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-45.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600189-45.2024.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600189-
45.2024.6.16.0094, (DRAP 0600186-90.2024.6.16.0094), que indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura de Carlos Roberto Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador de Santa Cruz
de Monte Castelo-PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo formulado pela Federação
PSDB Cidadania - PSDB/Cidadania de Santa Cruz de Monte Castelo-PR de Carlos Roberto
Rodrigues, com o número 45500, para o cargo de vereador, nas Eleições Municipais de 2024, pois
no caso em questão, o Cartório Eleitoral nos termos do art. 35, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, apresentou informação onde foi constatada irregularidades na documentação do
candidato, mormente a referente a prova de filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ROBERTO RODRIGUES (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44094961
01/10/2024
16:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.620

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600189-45.2024.6.16.0094 –
Santa Cruz de Monte Castelo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão que indeferiu o registro de
candidatura de Carlos Roberto Rodrigues
ao cargo de vereador no município de
Santa Cruz de Monte Castelo-PR. O
indeferimento decorreu da ausência de
comprovação de filiação partidária
tempestiva ao PSDB, conforme exigido pelo
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e
pelo art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se houve erro no registro de
filiação partidária do recorrente, causado
por falha do partido ou de sistema, e (ii)
verificar se os documentos apresentados
são suficientes para comprovar a filiação
partidária dentro do prazo legal.

Num. 44094961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A filiação partidária é uma condição de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser efetivada
até seis meses antes do pleito eleitoral,
conforme estabelece o art. 9º da Lei nº
9.504/1997.

4 - Embora a responsabilidade de inserção
dos dados no sistema FILIA seja do partido
político, cabe ao candidato monitorar sua
regular filiação. No presente caso, não foi
comprovada a filiação ao PSDB dentro do
prazo legal.

5 - Os documentos apresentados pelo
recorrente, incluindo ficha de filiação e
declarações de dirigentes partidários, são
unilaterais e destituídos de fé pública,
conforme entendimento consolidado na
Súmula 20 do TSE.

6 - O candidato ajuizou ação autônoma
para reverter a filiação ao partido
Progressista, mas não obteve decisão
favorável a tempo, o que inviabiliza seu
registro de candidatura.

7 - Alegações de erro humano ou
desconhecimento técnico não eximem o
candidato da responsabilidade pela
regularidade de sua filiação partidária,
sendo imperiosa a observância do prazo
legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de documentos
unilaterais e destituídos de fé pública é
insuficiente para comprovar a filiação
partidária no processo de registro de
candidatura. 2. Cabe ao candidato garantir
a regularidade de sua filiação partidária
dentro do prazo estabelecido por lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º, V; Lei nº 9.504/1997, art. 9º;
Lei nº 9.096/1995, art. 19; Resolução TSE
nº 23.609/2019, art. 11.
Num. 44094961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

Jurisprudência relevante citada: Súmula 20
do TSE; TRE, RE nº060034150, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
P S E S S ,
2 4 / 0 9 / 2 0 2 4 ;
R E
n º
06003748520206160171, Rel. Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, PSESS,
10.12.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de requerimento de registro de candidatura coletivo
formulado pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – PSDB/CIDADANIA de Santa Cruz de
Monte Castelo-PR de CARLOS ROBERTO RODRIGUES, com o número 45 500, para o
cargo de VEREADOR, nas Eleições Municipais de 2024.

O juízo da 094ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido em razão da inexistência de
comprovação da filiação partidária.

O requerente interpôs recurso alegando, em síntese, que houve equívoco do
partido; falta de conhecimento técnico; que há prova robusta de filiação; que não pode ser
prejudicado por erro de terceiros.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que embora exista certidão de que a sentença foi
publicada no dia 09/09/2024, há outra certificando o encaminhamento para publicação no
dia 13/09, de modo que há que se reconhecer a tempestividade das razões apresentadas
em 14/09/2024.

Num. 44094961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
O requerente, apesar de ter apesentado os documentos exigidos no art. 27
da Resolução TSE nº 23.609/2019, deixou de comprovar sua filiação
partidária.
A verificação das condições de elegibilidade é exigência constitucional
constante do artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal, vejamos:
Art. 14º, §3º - São condições de elegibilidade:
(...)
V. a filiação partidária;
Na hipótese em tela, o candidato, com a finalidade de comprovar sua filiação
partidária ingressou com pedido autônomo de reversão de cancelamento de
filiação partidária com pedido liminar. Entretanto, tal intento não se coaduna
com o procedimento célere do registro de candidatura. Se se quisesse
discutir sua filiação, poder-se-ia fazer nestes próprios autos, não em ação
autônoma. Ademais, o intento do requerente é audaciosa: quer que reverta a
sua filiação do Progressista, partido ao qual oficialmente está filiado, para que
a anterior filiação do CIDADANIA prevaleça, logrando-se candidato por esta
agremiação partidária. Entretanto, como se verifica do presente pedido, o
registro de candidatura foi feito pela Federação, mas com indicação de que o
requerente é filiado ao PSDB e não ao CIDADANIA, com escolha em
convenção e indicação de número de urna com as iniciais do PSDB, ou seja
45.
Assim, daquele que quer ser candidato, espera-se um mínimo de diligência
para que verifique se tem as condições necessárias ao registro, além da
escolha em convenção, a filiação partidária é requisito essencial para que o
pedido de registro logre êxito. Assim, não saber a qual partido está filiado, e o
pior, lançar candidatura por partido diverso ao qual tem ou teve registros
partidários, é um erro, digamos, que no mínimo primário.
Ademais, os documentos juntados no Pedido de Reversão de Cancelamento
do Filiação Partidária, são documentos unilaterais produzidos pelas próprias
partes com a finalidade de comprovar uma filiação que não mais existe ou
pior nem mesmo existiu.
Nossa jurisprudência tem entendido que:
[...]
Por estes motivos, impõe-se o indeferimento, do pedido de registro de
candidatura de CARLOS ROBERTO RODRIGUES.
São essas as razões de decidir.
Ante o exposto, INDEFIRO o presente pedido de registro de candidatura de
CARLOS ROBERTO RODRIGUES, para concorrer ao cargo de Vereador de
Santa Cruz de Monte Castelo-P
Num. 44094961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

(...)"

O recorrente argumenta, em síntese, que o indeferimento foi causado por um
erro do partido PSDB, que inseriu incorretamente seus dados no sistema FILIA, filiando-o
ao partido Progressistas ao invés do PSDB, onde ele havia se registrado corretamente.

Afirma que é pessoa simples e humilde, sem conhecimento jurídico ou
técnico, o que o impediu de verificar se estava filiado no partido correto, atribuindo o erro
a um voluntário do partido.

Apresenta documentos como a ficha de filiação ao PSDB e declarações de
dirigentes partidários, e menciona que o sistema FILIA, no momento do envio, estava
congestionado, dificultando o processo.

Defende que não pode ser prejudicado por um erro de terceiros,
especialmente em um contexto em que a filiação partidária foi realizada corretamente,
mas houve falha no processamento dos dados.

Pois bem.

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)

Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes
do pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se
em 06/04/2024.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.
Num. 44094961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos

O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19, reproduziu a redação desse
dispositivo. Além disso, no parágrafo 2º dispõe que, havendo desídia ou má-fé por parte
da agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (
Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021).

Quanto à prova da filiação, dispõe o art. 20 da mesma Resolução.

Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)
Parágrafo único. A omissão do nome do filiado na última relação entregue à
Justiça Eleitoral ou o mero registro de sua desfiliação perante o órgão
partidário não descaracteriza a filiação partidária, cuja desfiliação somente se
efetivará com a comunicação escrita ao juiz da zona em que for inscrito, nos
termos da lei. (Revogado pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 1º No processo de registro de candidatura, a certificação do preenchimento
da condição de elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da
Constituição, pela Justiça Eleitoral, considerará as filiações datadas de até
seis meses antes do primeiro turno da eleição e que tenham sido registradas
no FILIA na forma do § 1º do art. 11 desta Resolução (Lei nº 9.504/97, art. 9º
e art. 11, § 1º, III, c/c § 13). (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 2º Inexistindo registro no FILIA que atenda ao disposto no § 1º deste artigo,
a prova de filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de
convicção, no próprio processo de registro de candidatura ou na forma do §
2º do art. 11 desta Resolução, não se admitindo para tal finalidade
Num. 44094961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública ( Lei nº
9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

Confira-se a propósito a redação da Súmula 20 do TSE:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública

No caso dos autos, o recorrente busca comprovar a sua filiação juntando uma
"Ficha do Filiado" do PSDB (id. 44018743) e declaração do presidente do órgão
municipal que afirma que Carlos Roberto Rodrigues estava filiado ao partido e que houve
um erro no processo de filiação devido a falhas no sistema ou erro humano, o que
ocasionou a inclusão no partido errado.

Outrossim, acostou ficha de filiação do PPS datada de 01/08/2011,
declaração do próprio recorrente no sentido de que sua vontade é permanecer na
legenda Cidadania 23 para disputa do pleito de 2024 e declaração do Presidente do
órgão municipal do Progressista no sentido de que a filiação do recorrente foi inserida por
equívoco no dia 06/04/2024 e que ele não assinou ficha de filiação no Progressista.

Consta ainda a certidão de filiação partidária demonstrando filiação
tempestiva ao PP de Santa Cruz de Monte Castelo desde 04/04/2024. Outrossim,
conforme analisado na sentença, o recorrente ajuizou em 30/08/2024 ação autônoma de
"pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária com pedido liminar" na qual
pugna, em síntese, pelo cancelamento de sua filiação ao PP e retorno ao Cidadania,
ainda sem decisão demonstrada nos autos.

Verifica-se que se tratam de documentos unilaterais, não dotados de fé
pública, já amplamente reconhecidos pela jurisprudência como insuficientes para a
comprovação da filiação partidária pretendida.

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A filiação partidária é uma condição de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e deve ser
efetivada até seis meses antes do pleito, conforme o art. 9º da Lei nº
9.504/1997. 2. Embora a remessa das listas de filiação seja responsabilidade
dos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), cabe aos filiados
monitorarem o cumprimento dessa obrigação. A legislação oferece a
possibilidade de requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a inclusão do nome
do filiado na lista de filiados, procedimento que não foi adotado pela
recorrente. 3. A única prova apresentada, a ficha de filiação partidária, não
possui fé pública e não é suficiente para contestar a certidão de filiação
Num. 44094961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

expedida pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui
entendimento consolidado de que documentos unilaterais, como fichas de
filiação, são inadequados para comprovar a regular filiação partidária (Súmula
TSE nº 20). 4. Precedentes do TSE reforçam que a regularização da filiação
deve ser buscada em procedimento próprio, e não por meio de Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) (TSE - REspEl nº 060160761, Min. Carlos
Horbach, julgado em 10/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, mantendo-se o indeferimento do pedido de
registro de candidatura, em razão da ausência de comprovação da filiação
partidária no prazo legal. 2. Tese de julgamento: A apresentação de prova
unilateral e destituída de fé pública é insuficiente para comprovar filiação
partidária em registro de candidatura, sendo necessária a observância dos
procedimentos previstos na legislação para regularização de eventual
omissão partidária.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060034150, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR - REGISTRO INDEFERIDO PELA AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
TEMPESTIVA AO PARTIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA 20
DO TSE-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender, ainda, à
exigência legal de filiação partidária nos termos do art. 14, §3º, Constituição
Federal c/c art. 9º, §1º, V e art. 10 da Res. TSE nº23.609/2019. Para as
Eleições de 2020, o prazo limite de 06 (seis) meses se esgotou em
04.04.2020.
1.2 A Ficha de Filiação, fotos e declaração do partido juntadas configuram
documentos unilaterais, não sendo hábeis a comprovar a filiação
partidária, nos termos da Súmula nº20-TSE. Precedentes.
3. Ausente condição de elegibilidade relativa à filiação partidária tempestiva
do candidato o indeferimento do seu registro se impõe.4. Recurso conhecido
e não provido, para manter o indeferimento do pedido de Registro de
Candidatura do recorrente pela ausência de filiação.
[RECURSO ELEITORAL nº 06003748520206160171, Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, PSESS 10/12/2020, não destacado no original].

Com efeito, conforme se extrai do pedido de registro de candidatura, o
documento foi submetido ao juízo eleitoral com a informação de filiação ao Partido da
Social Democracia Brasileira, para concorrer sob a legenda 45, todavia, não houve
demonstração da indispensável filiação partidária ao PSDB de forma tempestiva.

Aliás, ainda que houvesse a possibilidade de deferimento do pedido de
cancelamento da filiação ao PP e retorno ao Cidadania, não seria medida suficiente ao
deferimento de seu registro haja vista que remanesceria a ausência de filiação tempestiva
ao PSDB.

Num. 44094961 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30

Ainda que se alegue a falta de conhecimento técnico sobre o funcionamento
dos sistemas, ou mesmo erro humano no momento do preenchimento dos dados, é certo
que a opção pela inclusão somente nos últimos dias do prazo é um ônus imputável
apenas ao candidato e aos respectivos representantes partidários, que podem ter agido
de forma açodada exatamente devido à exiguidade do prazo, quando, ao contrário,
poderiam ter realizado o procedimento com um prazo mais elastecido, permitindo a
revisão e correção tempestivas.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600189-
45.2024.6.16.0094 - Santa Cruz de Monte Castelo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES - Advogado do(a)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - PR93985 - RECORRIDO: JUÍZO DA
094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44094961 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 16:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116212892400000043046599
Número do documento: 24100116212892400000043046599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:18:30